Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DÍVIDA. RENEGOCIAÇÃO. ERRO DO CREDOR. PROVA. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. No cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário.
3. A ausência de prova da renegociação da dívida inviabiliza o sobrestamento ou a cassação da liminar de busca e apreensão do veículo.
4. Recurso conhecido e não provido.